Tribunal: TJDFT
Processo: 0709197-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709197-29.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNNO PEIXOTO GONÇALVES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE ALONGAMENTO DO DÉBITO. ENVIO VIA CORREIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PARA PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. INCAPACIDADE DE PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”. 2. Não está devidamente comprovada a entrega do requerimento ao banco se ausente a identificação do destinatário do pacote enviado via Correios e ausente a comprovação de qual documento foi enviado com o código de rastreio apresentado. 3. Para a concessão da prorrogação é necessário que o devedor comprove sua incapacidade de pagamento do mutuário em consequência de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. 3.1. A alegação de escassez de chuva apta a configurar algum dos requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural necessita de dilação probatória, especialmente tendo em vista que a cidade onde estão localizados os imóveis rurais em que é mantida a atividade pecuária objeto dos contratos impugnados não foi incluída em decreto estadual que decretou situação de emergência em razão da falta de chuvas. 4. Incabível o deferimento de pedido liminar para concessão de alongamento da dívida quando não demonstrado a formulação de requerimento perante o banco credor nem o preenchimento dos requisitos para o prolongamento do débito. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 99, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, ao manter a decisão proferida pelo magistrado de piso, que negou a gratuidade de justiça ao insurgente. Aduz que não há nada que infirme a declaração de hipossuficiência financeira. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Verifico, todavia, que o apelo especial não merece prosperar quanto à mencionada contrariedade ao artigo 99, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, porquanto falece interesse recursal, uma vez que a gratuidade de justiça foi deferida na origem, conforme se extrai do documento de ID 56680962. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003